Tribunal: TJES
Processo: 5011640-05.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011640-05.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA PINHEIRO DO CARMO FLORENCIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011640-05.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
LUANA PINHEIRO DO CARMO FLORENCIO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTO CESARIANO. RESTRIÇÃO FÍSICA DOS MEMBROS SUPERIORES DA PARTURIENTE (CONTENÇÃO NA MESA CIRÚRGICA). ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DEMONSTRADA POR PROVA ORAL. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO QUANTO À PRÉ-ECLÂMPSIA PÓS-PARTO. PATOLOGIA DE ORIGEM GESTACIONAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face da sentença que julgou improcedente os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora, ajuizou ação de indenização por danos morais em face de Estado do Espírito Santo e Fernando Cesar Lima de Oliveira, objetivando a reparação civil no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em decorrência de suposta violência obstétrica sofrida durante a realização de seu parto cesariano no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), ocasião em que teve seus membros contidos na mesa cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a conduta de contenção física dos braços da parturiente durante o procedimento cirúrgico configurou prática ilícita, abusiva ou desprovida de respaldo técnico (violência obstétrica), apta a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado, bem como se restou configurado o nexo de causalidade entre tal ato e o subsequente quadro de pré-eclâmpsia e estresse traumático alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é fundada na Teoria do Risco Administrativo, exigindo para a sua configuração a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos. Na hipótese em questão, observo que não há ilicitude na prestação dos serviços médicos hospitalares, tendo demonstrado que a equipe médica atuou em estrita observância aos protocolos de segurança e técnica profissional exigidos pelo caso concreto.

(5). Após analisar detalhadamente o acervo probatório colhido na instrução processual, verifico que a restrição física dos membros superiores da recorrente inseriu-se dentro de um contexto estritamente técnico de "cirurgia segura". Como bem pontuado pelas testemunhas da defesa, a contenção em ambiente cirúrgico visa mitigar riscos severos de quedas da maca operatória, deslocamento de acessos venosos indispensáveis para a infusão de fluidos e medicações, e, primordialmente, resguardar a esterilidade do campo cirúrgico contra contaminações involuntárias da própria paciente, cujos reflexos se encontram reduzidos pelos efeitos anestésicos.

(6). Ademais, restou devidamente comprovado que a Autora ostentava uma gestação de alto risco, já portando diagnóstico prévio de hipertensão arterial e crescimento intrauterino restrito, fatores que impunham zelo qualificado e cautela redobrada da equipe de anestesia e obstetrícia. Não há nos autos qualquer substrato probatório apto a demonstrar que o ato tenha sido perpetrado com excesso, rispidez, violência ou intuito punitivo. Portanto, a indicação técnica afasta o caráter abusivo ou humilhante indispensável para a configuração da violência obstétrica.

(7). No tocante ao nexo de causalidade quanto aos danos clínicos, a prova oral produzida pela própria testemunha arrolada pela Autora (Dra. Juliana, médica obstetra) foi taxativa ao esclarecer que episódios de estresse intraoperatório podem ocasionar picos pressóricos momentâneos, mas são incapazes de desencadear a pré-eclâmpsia, patologia de etiologia estritamente gestacional e biológica. Ausente, portanto, o liame causal entre a conduta médica e a patologia clínica experimentada no pós-parto, não resta caracterizado o dever estatal de indenizar.

(8). Ademais, pontua-se que o sofrimento subjetivo e a angústia da genitora por não ter tido o contato imediato com a recém-nascida são compreensíveis sob a ótica humana; todavia, encontrando-se a conduta amparada por justificativa médica legítima voltada à segurança da própria paciente e do neonato em parto de alta complexidade, a situação não caracteriza ato ilícito a subsidiar respectiva compensação por dano moral.

(9). Assim, entendo pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de origem em sua integralidade e por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

A contenção física dos membros superiores de parturiente durante o procedimento de parto cesariano, quando devidamente amparada por justificativa médica e voltada à garantia das diretrizes de cirurgia segura (como prevenção de quedas da maca, manutenção de acessos venosos e preservação da assepsia do campo cirúrgico), não configura, por si só, ato ilícito ou violência obstétrica, restando afastado o dever de indenizar do Estado quando ausente a prova de excesso, desvio de finalidade ou nexo de causalidade com patologias de ordem estritamente biológica.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)